Tribunal: TJDFT
Processo: 0765523-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DO BEM (CTN, ART. 185-A). DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
2. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor (CPC, art. 674, § 1o).
3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84).
4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé e a ausência de comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor implica a procedência dos embargos de terceiro.
6. O “contrato de gaveta” não transmite propriedade. O embargante que permanece 12 anos com “contrato de gaveta” e só toma a iniciativa de registrar o título aquisitivo da propriedade quando a constrição já havia sido feita e contra a qual se insurgiu, deve, pela teoria da causalidade, ser condenado à sucumbência. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
7. Ação com conteúdo meramente declaratório, matéria com baixa complexidade e ausência de dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.